Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709367-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA SANTA ROSA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra a r. decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, na ação de obrigação de fazer (Processo no 0701011-59.2021.8.07.0020), ajuizada por LUCIANA SANTA ROSA DA COSTA, ora agravada, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização da realização do procedimento cirúrgico pleiteado autora, consistente em reconstrução mamária com utilização de prótese mamária com envoltório de poliuretano, conforme relatório médico (ID 84678963 dos autos originários). Transcrevo a r. decisão hostilizada naquilo que interessa: “(...) Assim, constatado que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da requerente e que a submissão da paciente ao procedimento cirúrgico pleiteado configura condição fundamental para a preservação de sua saúde, devem ser prestados os serviços reparadores solicitados. Verifico, portanto, que estão configurados os requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito invocado pela parte e perigo de dano, este último evidenciado pelo risco de a paciente vir a contrair novas dermatites e infecção de difícil de tratamento, conforme laudo médico acostado aos autos. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, consistente em reconstrução mamária com utilização de prótese mamária com envoltório de poliuretano, conforme relatório médico de ID 84425219. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. (...)” Aduz a agravante que a apólice contratada está vinculada ao rol de procedimentos da ANS que constitui a referência para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, sendo lícita a negativa do procedimento porquanto o caso não se enquadra nas diretrizes de utilização para a cobertura de reconstrução mamária, apenas obrigatórias quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Informa sobre recente posicionamento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS quanto aos eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/98, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado de obrigações não contempladas na lei ou no contrato, por colocarem em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, em razão do efeito cascata de pretensões similares. Argumenta que o valor diário fixado como astreintes se configura desproporcional e desarrazoado, cuja limitação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) é superior ao próprio proveito econômico pretendido, pugnando pela sua redução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada com a sua consequente revogação. É o breve relato. Inobstante os lídimos argumentos do agravante, constato a ausência de interesse recursal pela perda do objeto. Compulsando os autos originários, em especial a contestação apresentada pelo próprio agravante (ID 87759736), verifica-se a informação de que a determinação judicial foi devidamente cumprida pela operadora, tendo ocorrido a cirurgia em 16/03/2021. Proferida a decisão objurgada, a agravante foi citada e dela intimada, em 10/03/2021, conforme certidão do Oficial de justiça ( ID 85722090), posteriormente informando ao juízo e à autora, ora agravada, a autorização do procedimento cirúrgico e internação, consoante guias de autorização n. 1204536 e 1203317 datadas de 11/03/2021 (ID 87078506), portanto, dentro do prazo concedido. Assim, carece de requisito intrínseco de admissibilidade o recurso interposto em face da ausência de interesse recursal em razão da consumação da situação fática que se pretendia evitar. Uma vez que a cirurgia já foi realizada dentro do decêndio concedido, nenhuma utilidade prática subsiste em prosseguir na discussão acerca do mérito da decisão que deferiu a tutela de urgência, devendo ser negado seguimento ao recurso pela perda superveniente do objeto, pois não há como retornar as partes ao status quo ante. Em face da manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, não conheço do recurso na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021, 18:11:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator